Tribunal: TJPA
Processo: 0817143-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817143-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE EVANDRO DOS SANTOS PONTES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0817143-02.2023.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVANTE: JOSÉ EVANDRO DOS SANTOS PONTES

DEFESA:
DIOGO MARCELL S. N. ELUAN – DEFENSOR PÚBLICO

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

PROCESSO DE ORIGEM:
2000071-15.2022.8.14.0039

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº.11.302/2022. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
apenado

contra decisão do Juízo
a quo
,

que indeferiu pedido de indulto natalino em relação ao crime de destruição, subtração e ocultação de cadáver (art.211, CP)

com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de indulto natalino
ainda que a pena resultante do concurso de crimes ultrapasse 05 (cinco) anos; (ii) verificar se é possível a concessão de indulto natalino em relação a crime não impeditivo na pendência de cumprimento de pena por crime impeditivo.

III.

Razões de decidir

3.

Consoante literalidade do art.5º, paragrafo único, do Decreto nº.11.302/2022, é cabível a concessão de indulto natalino em hipótese de concurso de crimes, desde que a pena máxima em abstrato para cada infração penal não seja superior a 05 (cinco) anos.

4.

H
avendo condenação penal pela prática de mais de um crime como na hipótese vertente, é cabível a incidência do quanto disposto no art.11, parágrafo único, do Decreto nº.11.302/2022, cujo teor enuncia e que
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

5.

As condenações do agravante pela prática dos crimes de
roubo majorado, estupro e latrocínio não comportam a concessão de indulto natalino nos termos do art.7º, I e II, do Decreto Presidencial nº.11.302/2022 (crimes impeditivos), visto que são crimes hediondos (inciso I) e foram cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa (inciso II); ao passo que, em relação ao crime de destruição, subtração e ocultação de cadáver, o referido dispositivo não contém nenhuma vedação à sua concessão, sendo, portanto, reputado como
crime não impeditivo
.

6.

No caso em exame, a despeito do crime tipificado no art.211 do CP comportar pena máxima em abstrato compatível com as disposições do art.5º do decreto presidencial e não estar relacionado como
crime impeditivo
à sua concessão em seu art.7º, não é juridicamente possível a concessão de indulto em face ao crime de destruição, subtração e ocultação de cadáver,
eis que, à época do marco temporal do decreto (25/12/2022), o reeducando ainda não havia cumprido a integralidade da pena de reclusão imposta aos crimes impeditivos de
roubo majorado, estupro e latrocínio, com somatório das penas de 45 anos, 10 meses e 22 dias à época da prolação da decisão agravada e, após redimensionamento das penas em grau recursal, atualmente no patamar de 38 anos e 03 meses de reclusão.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art.157, §§ 2º, §3º, II, 211, 213;
Decreto nº 11.302/2022, arts.5º, 7º, I, II e 11, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 930.896/MS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024;
TJPA, Agravo de Execução Penal nº. 0817499-60.2024.8.14.0000, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 31.03.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
JOSÉ EVANDRO DOS SANTOS PONTES
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Paragominas/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº.
2000071-15.2022.8.14.0039
,
que indeferiu indulto natalino ao reeducando em relação ao crime de destruição, subtração e ocultação de cadáver (art.211, CP)

com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022 (ID 16738584 – fls.85/88).

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de seja reformada a decisão agravada, julgando-se procedente a extinção de punibilidade do reeducando por indulto natalino nos termos do Decreto Presidencial nº.11.302/2022 em relação ao crime de disposto no art.211, do CP (ID 16738578).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 16738579).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 22657479).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos do parecer de ID 17279235.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Após leitura atenta das razões recursais, verifico que o apenado se insurge contra a decisão agravada sob o fundamento de que negou
equivocamente
indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022 em favor do agravante em relação ao crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver (art.211, CP), pois entende: (i) que é devida a concessão de indulto nos termos do art.5º do decreto, ainda que a pena resultante do concurso de crimes ultrapasse 05 (cinco) anos; (ii) que é possível a concessão de indulto em relação a crime não impeditivo nos moldes do art.11 do decreto, pois a execução penal continuará em face ao crime impeditivo.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se a decisão agravada nas partes de interesse (ID
16738584 – fls.85/88):

“Os autos vieram conclusos com pedido de indulto, mov. 27.

Requer o apenado a concessão do benefício do indulto natalino, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, com a extinção da punibilidade, de acordo com o artigo 107, inciso II, do Código Penal em relação a condenação do processo nº 0805288-74.2021.8.14.0039 para o crime tipificado no art. 211, caput, da Lei 10.826/03.

No movimento 30, consta petição do Ministério Público com manifestação favorável a concessão do indulto.

É o sucinto relatório. Decido.

O apenado cumpre pena total de 46 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º; art. 157, §3º, II; art. 213, caput; art. 211, caput, todos do CP. Tais penas foram impostas da seguinte forma: condenação nos autos do Processo Criminal 0805288-74.2021.8.14.0039, pelo art. 157, § 2º, do CP, condenação em 12 anos, 01 mês e 25 dias; pelo art. 213, caput, do CP, condenação em 07 anos e 06 meses; pelo art. 211, caput, do CP, condenação em 01 ano e art. 157, § 3º, II, condenação em 26 anos e 03 meses.

A análise do indulto refere-se a condenação dos autos nº 0805288-74.2021.8.14.0039, art. 211, caput, do CP, condenação de 01 ano
.

(...)

Compulsando os autos verifico que o apenado também cumpre penas privativas de liberdade em razão da prática de crimes não abrangidos pelo Decreto de indulto, nos termos do artigo 7º, do Decreto nº 11.302/2022.

Tal fato impede a concessão de indulto, por força da regra constante no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, conforme veremos adiante.

Não obstante o art. 5º e parágrafo único do Decreto supramencionado permitir a concessão do indulto para “
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco
anos”, de acordo com o disposto no artigo 7º, do Decreto Presidencial 11.302/2022, não se concederá indulto natalino a condenações por crimes “praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa e considerados hediondos ou a eles equiparados”, que é o caso dos autos.

Desta feita o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 elencou os requisitos para a concessão do indulto em seus artigos 1º a 6º. No artigo 7º foi estabelecida expressa vedação à concessão de indulto e não abrange os crimes constantes nos seguintes incisos: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ou seja, ainda que em relação a condenação pela prática do crime de Destruição, subtração ou ocultação de cadáver (art. 211, do CP) seja possível a concessão do indulto, ao menos em tese, pelo que se nota acima, o apenado também é condenado pela prática de latrocínio, estupro e roubo agravado, crimes insuscetíveis de indulto, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, circunstância que impede a concessão do indulto, na forma do previsto no art. 11, caput e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022, in verbis:

(...)

E ainda, considerando que, na forma do art. 76 do Código Penal, na hipótese de concurso de crimes executa-se primeiramente a pena mais grave, é de se considerar que as reprimendas atinentes aos crimes impeditivos ao indulto eleito pelo Decreto Presidencial ainda não restaram integralmente cumpridas.

O artigo 11 do Decreto 11.302/2022 dispõe que as vedações relacionadas pelo artigo 7º impedem a concessão de indulto enquanto não for integralmente cumprida a pena por esses delitos.

Assim, incide no caso concreto a hipótese expressa no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não houve o integral cumprimento das reprimendas mencionadas, motivo pelo qual incabível a concessão do indulto com relação aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa. (grifo nosso)

(...)”

Segundo a decisão recorrida (datada de 03/07/2023), o agravante estava cumprindo pena total de
46 (quarenta e seis) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em razão da condenação penal nos autos do processo criminal nº. 0805288-74.2021.8.14.0039 pela prática dos crimes de (i) roubo majorado (art.157, §2º, com pena de 12 anos, 01 mês e 25 dias); (ii) estupro (art.213, caput, CP, com pena de 07 anos e 06 meses); (
iii) destruição, subtração e ocultação de cadáver (art.211, CP, com pena de 01 ano); (iv) latrocínio (art.157, §3º, II, CP, com pena de 26 anos e 03 meses).

Com o auxílio do Sistema SEEU, constato que a 3ª Turma deste E.TJE conheceu e deu parcial provimento à apelação defensiva em 31/08/2023, para reduzir a reprimenda penal para 39 (trinta e nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, permanecendo, todavia, a pena do crime de destruição, subtração e ocultação de cadáver no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

Na atualidade, de acordo com o relatório de situação processual executória disponível no SEEU, o reeducando já cumpriu a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusão (09% da pena total), restando, portanto, 35 (trinta e cinco) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (91% da penal total).

Nesse contexto, verifico que o crime de destruição, subtração e ocultação de cadáver possui pena máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, o que satisfaz o requisito constante no art.5º do Decreto Presidencial para a concessão de indulto. Nesse sentido, transcreve-se:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Ocorre que, em
havendo condenação penal pela prática de mais de um crime como na hipótese vertente, é cabível a incidência do quanto disposto no art.11, parágrafo único, do Decreto nº.11.302/2022, cujo teor enuncia essencialmente que
“Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”.

Revela-se, portanto, fundamental
a verificação de quais crimes são suscetíveis à concessão de indulto (crimes não impeditivos) e aqueles em relação aos quais há expressa vedação nos termos do art.7º do Decreto Presidencial (crimes impeditivos). Nessa senda, traz à baila o quanto disposto nos arts.07 e 11 do Decreto Presidencial:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a)
Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997
;

b)
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d)
Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013;
e

e)
Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos
art. 215
,
art. 216-A
,
art. 217-A
,
art. 218
,
art. 218-A
,
art. 218-B
e
art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal;

V - tipificados nos
art. 312
,
art. 316
,
art. 317
e
art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no
art. 34
e no
art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
;

VII - previstos no
Decreto-Lei nº 1.001, de 1969
- Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos
art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
- Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do
caput
deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do
caput
deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.

Nessa esteira, vislumbro que os crimes de roubo majorado, estupro e
latrocínio não comportam a concessão de indulto natalino nos termos do art.7º, I e II, do Decreto Presidencial nº.11.302/2022 (crimes impeditivos), visto que são crimes hediondos (inciso I) e foram cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa (inciso II); ao passo que, em relação ao crime de destruição, subtração e ocultação de cadáver, o referido dispositivo não contém nenhuma vedação à sua concessão, sendo, portanto, reputado como
crime não impeditivo
.

Nesse cenário, a despeito do crime tipificado no art.211 do CP comportar pena máxima em abstrato compatível com as disposições do art.5º do decreto presidencial e não estar relacionado como
crime impeditivo
à sua concessão em seu art.7º, não é juridicamente possível a concessão de indulto em face ao crime de
destruição, subtração e ocultação de cadáver,
eis que, à época do marco temporal do decreto (25/12/2022), o reeducando ainda não havia cumprido a integralidade da pena de reclusão imposta aos crimes impeditivos de
roubo majorado, estupro e
latrocínio, com somatório das penas de 45 anos, 10 meses e 22 dias à época da prolação da decisão agravada e, após redimensionamento das penas em grau recursal, atualmente no patamar de 38 anos e 03 meses de reclusão.

Nessa linha de intelecção, coleciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO PARA CRIMES NÃO IMPEDITIVOS ENQUANTO REMANESCER O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIMES IMPEDITIVOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELO STF E STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado para que o paciente seja beneficiado com o indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, especificamente em relação às penas por crimes não impeditivos, embora ainda esteja cumprindo pena por crimes impeditivos (homicídio qualificado), previstos no art. 7º do Decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão de indulto natalino para crimes não impeditivos, conforme o Decreto n. 11.302/2022, mesmo quando o apenado ainda não cumpriu integralmente a pena imposta por crimes impeditivos, previstos no art. 7º do Decreto. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 veda a concessão de indulto natalino para crimes não impeditivos enquanto a pessoa condenada não cumprir integralmente a pena imposta por crime impeditivo, nos casos de concurso de crimes.

4. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no referendo da medida cautelar na SL 1698, relator Min. Luís Roberto Barroso, é no sentido de que, para a concessão do indulto natalino, é imprescindível o cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo, em consonância com o objetivo do decreto.

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao entendimento do STF no AgRg no HC 890.929/SE, uniformizando sua jurisprudência para seguir a interpretação restritiva do art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.

IV. ORDEM DENEGADA.

(STJ, HC n. 930.896/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PELO DELITO IMPEDITIVO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por Eduardo da Silva Uchôa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que indeferiu o pedido de indulto natalino com base no Decreto 11.302/2022. O agravante sustenta que a decisão judicial desconsiderou a distinção entre os crimes pelos quais foi condenado – furto (art. 155 do CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) – e aplicou indevidamente o requisito de cumprimento integral da pena do crime impeditivo para a concessão do benefício ao crime não impeditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de condenação por crime impeditivo (art. 217-A do CP) inviabiliza a concessão do indulto natalino para crime não impeditivo (art. 155 do CP), nos termos do Decreto 11.302/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parágrafo único do art. 11 do Decreto 11.302/2022 estabelece expressamente que o indulto natalino não será concedido a crime não impeditivo enquanto remanescer o cumprimento da pena referente ao crime impeditivo.

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar referendada pelo Plenário (SL 1698 MC-Ref), fixou entendimento no sentido de que, na hipótese de unificação de penas, a concessão do indulto natalino ao crime não impeditivo somente será possível após o cumprimento integral da pena do crime impeditivo, independentemente de terem sido praticados em contextos distintos.

5. A decisão recorrida, portanto, está em conformidade com o recente posicionamento do STF, que suspendeu ordens concedidas pelo STJ que autorizavam a concessão do indulto em hipóteses análogas.

6.
Considerando que o agravante cumpre pena também pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, classificado como crime impeditivo nos termos do art. 7º do Decreto 11.302/2022, a manutenção da decisão que indeferiu o indulto é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 11.302/2022, art. 7º, II, e art. 11, parágrafo único; Código Penal, arts. 155 e 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21.02.2024.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0817499-60.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025) (grifo nosso)

Portanto,
considerando que
não
foram preenchidos todos os requisitos dispostos no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, para a concessão de indulto natalino em favor do apenado, em relação ao crime inserto no art.211 do CP, revela-se imperativa a mantença da decisão agravada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto e
, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
para manter a decisão agravada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/07/2025